Tribunal: TJDFT
Processo: 0709653-34.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. MUNIÇÃO E ARMAMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISTINGUISHING. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível Do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 20.000,00 em reparação por danos morais. Narrou que é policial rodoviário federal, que se encontrava em viagem a serviço em Florianópolis e que adquiriu passagens aéreas de retorno para Brasília no dia 26/11/2022. Pontuou que portava 2 pistolas Glock e um total de 47 munições, bem como que realizou o procedimento padrão de despacho de armas de fogo. Afirmou que, ao se dirigir para o local de restituição do armamento, foi informado que as armas haviam sido esquecidas em Florianópolis, tendo registrado o relatório de irregularidade com bagagem. Argumentou que atua no combate à corrupção, junto a Corregedoria da corporação, inclusive com tendo atuado na prisão e demissão de diversos policiais. Discorreu que ficou com sua segurança demasiadamente exposta e que somente recebeu o armamento em 27/11/2022. Sustentou que tem o dever de portar o armamento funcional em serviço e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71517090). Foram ofertadas contrarrazões (ID 71517092).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que a bagagem é classificada como despacho especial e que foi retida temporariamente para as devidas tratativas de segurança. Argumentou que a bagagem foi transportada no voo seguinte e que o recorrido retirou o armamento pessoalmente após às 14h do mesmo dia. Discorreu que o recorrido retornava a sua residência após encerramento de compromissos profissionais e que não houve demonstração de prejuízo concreto. Defendeu que não houve comprovação dos alegados danos morais e que o valor da indenização caracteriza enriquecimento sem causa. Requereu a concessão de efeito suspensivo, a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, restou incontroverso nos autos que houve o extravio na bagagem do recorrido, a qual somente lhe foi restituída na tarde do dia seguinte ao seu desembarque. A tela sistêmica juntada pelo recorrente não se mostra capaz de comprovar qual autoridade competente teria retido o armamento do recorrido, afastando a alegação de retenção para suposta averiguação de segurança. As bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque, sobretudo quando se tratarem de itens sensíveis como armamento e munição. Dessa forma, o extravio temporário da bagagem caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No ponto, conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
9. Na espécie, embora a recorrente tenha alegado que a bagagem foi transportada no próximo voo, o recorrido ficou sem condições de promover sua própria segurança, bem como impossibilitado de portar o armamento funcional de uso obrigatório. O autor exerce cargo na Corregedoria da PRF, com controle de atos de corrupção, o que o coloca em situação de vulnerabilidade em face dos investigados. A privação de arma funcional para o exercício da sua atividade e promoção de sua própria segurança evidencia situação que supera o mero aborrecimento. Esses fatos configuram situação excepcional capaz de comprovar a ocorrência do dano moral. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelos recorridos.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a repercussão fática do ocorrido e o extravio de armamento funcional do recorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não caracteriza enriquecimento sem causa.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.